Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704122-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA RECORRIDO: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. LEI 11.101/05. I – A fundamentação sucinta e em sentido contrário ao pretendido pela apelante-embargante não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF e art. 11, caput, do CPC. II - Nos embargos à execução em que figura no polo ativo a sociedade em recuperação judicial, não incide a regra do art. 6o da Lei 11.101/05, que trata da suspensão das ações. III - Apelação desprovida A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação do acórdão combatido. Diz que o órgão julgador “incorreu em contradição e omissão quando da prolação da decisão ora embargada, visto que não fundamentou de forma concreta o que diz a Lei da Recuperação Judicial”. Acrescenta que “a suspensão de ações e execuções em face do devedor que se encontra em recuperação judicial é devidamente expressa no artigo 6o da Lei no 11.101/2005” e que “os desembargadores não mencionaram sequer os entendimentos colacionados em recurso”. Pede, assim, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação acerca do ponto abordado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Registre-se que “no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, inexistindo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 56643534): (...) A apelante-embargante pretende a declaração de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. 13. Da análise dos autos, vê-se que a apelante opôs embargos à execução movida por Hugo Cesar Pereira de Andrade e arguiu, em síntese: (i) a possibilidade de dispensa da garantia do juízo quando demonstrada a inviabilidade de pagamento pelo embargante; (ii) a incerteza e a inexigibilidade da obrigação; (iii) a violação à ampla defesa e ao contraditório pela ausência de menção à origem da dívida e (iv) o endosso pós-sustação dos cheques. Ao final, pleiteou a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, a extinção da execução por inépcia da inicial ou inexigibilidade da obrigação. 14. Foram apresentadas emendas (ids. 54484400 e 54485409) que se limitaram a providenciar a juntada de documentos determinada pelo Juízo a quo (ids. 54484397 e 54484403). 15. Os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantida da execução (id. 54485415). 16. A r. sentença (id. 54485450) julgou improcedente o pedido ao assentar, em suma, a ausência de causalidade do cheque, que dispensa a indicação do negócio jurídico originário, e destacar que a devolução das cártulas não decorreu de sustação, mas da ausência de pagamento. Considerou que a embargante executada não comprovou a alegada má-fé no recebimento dos cheques e concluiu pela certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 17. Desse modo, a r. sentença apreciou as teses arguidas pela apelante-embargante adequadamente. A fundamentação sucinta e em sentido contrário ao pretendido pela parte não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF e art. 11, caput, do CPC. 18. Acrescente-se, quanto à recuperação judicial, que o ajuizamento da ação (proc. no 0705697- 75.2022.8.07.0015) e o deferimento da tutela de urgência foram informados (id. 54485417) pela apelante embargante logo após o recebimento dos embargos à execução. Na oportunidade, requereu a revogação da penhora. 19. Em seguida, o Juízo a quo afirmou “Nada a prover quanto ao pedido de revogação de penhora formulado pelo embargante no ID 120492627, uma vez que nenhuma penhora foi deferida nestes autos. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 120199204.” (id. 54485420). 20. Contra o referido ato, a apelante-embargante opôs, ao fundamento de ausência de fundamentação, embargos de declaração (id. 54485425), que foram desprovidos (id. 54485426). 21. Observa-se que, quanto ao pedido superveniente formulado pela apelante-embargante, também não houve ausência de fundamentação, uma vez que o pleito de revogação da penhora, de fato, deveria ter sido formulado nos autos em que deferido o ato constritivo. (...) 23.A questão controvertida reside em saber se os embargos à execução, apresentados pela ora apelante, devem ser ou não suspensos por força do deferimento do processamento de recuperação judicial, na forma da Lei 11.101/05. 24. Da análise dos autos, vê-se que, em 1o/4/22, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferiu r. decisão e deferiu a tutela de urgência pleiteada pela apelante-embargante, nos seguintes termos (id. 54485418, pág. 5): “Ante o exposto, defiro o pedido da tutela provisória para determinar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem assim a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (artigo 6o, II e III, da LRJF). A suspensão ora determinada se dará, inicialmente, pelo prazo de 180 dias (artigo 6o, § 4o, da LRJF), mantidos os autos no juízo onde se processam. A suspensão ora determinada não se aplica às ações previstas no artigo 6o, § 1o (ações em que se demandem quantias ilíquidas) e § 2o (ações trabalhistas em fase de conhecimento). Da mesma forma, não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial (artigo 6o, § 7o-B, da LRJF). Por fim, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial (artigo 6o, § 7o-A, da LRJF).” (Grifos nossos) 25. O art. 6o, caput, da Lei 11.101/05 estabelece, in verbis: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.” (grifo nosso) 26. Nos embargos à execução, em que figura em seu polo ativo a própria devedora-executada, a sociedade em recuperação judicial, não incide a regra do art. 6o da Lei 11.101/05, que determina a suspensão das ações e execuções em face do devedor. 27. Ademais, nos embargos à execução não haverá qualquer ato ou ordem de constrição sobre o patrimônio da apelante-executada que justifique a suspensão requerida. (...)29. Conclui-se que não há fundamento para nulidade da r. sentença ou suspensão do processo. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028